Tribunal: TRF3
Processo: 0000164-73.2014.4.03.6007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
154/575)

0000164-73.2014.4.03.6007

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000164-73.2014.4.03.6007

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAIRO PIRES MAFRA - MS7906-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). ADI 5090. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO IPCA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qual se pleiteava a substituição da Taxa Referencial (TR) por índice inflacionário (INPC ou IPCA-E), desde 1999, ou, subsidiariamente, o recálculo da TR nos períodos em que zerada ou inferior à inflação oficial.

A agravante sustenta que a decisão teria confundido pedido de recomposição retroativa com pleito declaratório para fins futuros, defendendo a utilidade de provimento judicial para assegurar a aplicação do IPCA após o julgamento da ADI no 5090 pelo Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC/2015 e em jurisprudência dominante; e (ii) se há possibilidade de acolhimento, ainda que parcial, de pedido declaratório para aplicação do IPCA como índice de correção das contas do FGTS, diante da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5090, com eficácia exclusivamente ex nunc.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática foi proferida com base no art. 932 do CPC/2015, em consonância com jurisprudência dominante, inexistindo nulidade ou afronta ao princípio da colegialidade, especialmente porque submetida ao controle do órgão colegiado por meio do agravo interno.

A agravante limitou-se a reiterar argumentos anteriormente deduzidos, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, incidindo a vedação prevista no art. 1.021, § 1o e § 3o, do CPC, o que afasta a necessidade de nova fundamentação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 5090, reconheceu que a remuneração das contas vinculadas do FGTS deve assegurar, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA), modulando, contudo, os efeitos da decisão para que produzam eficácia ex nunc, a partir da publicação da ata de julgamento em 17/06/2024, vedando expressamente a recomposição retroativa.

Considerando que a petição inicial delimitou a controvérsia a períodos compreendidos entre 1999 e o ajuizamento da ação em 2014, não há utilidade jurídica em provimento declaratório genérico para o futuro dentro dos limites objetivos da lide, sob pena de desrespeito à modulação fixada pela Suprema Corte e aos princípios da segurança jurídica e da congruência.

A definição de eventuais medidas compensatórias nos exercícios em que a remuneração não atingir o IPCA constitui matéria de gestão atribuída ao Conselho Curador do FGTS, nos termos da Lei no 8.036/1990, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao órgão gestor na implementação do novo regime.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC/2015 e em jurisprudência dominante, sendo afastada qualquer alegação de nulidade com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado. 2. O entendimento firmado pelo STF na ADI no 5090 acerca da correção monetária das contas do FGTS possui eficácia ex nunc, sendo inviável a aplicação retroativa do IPCA ou o acolhimento de pedido declaratório incompatível com os limites objetivos da lide.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 932, V, 1.021, §§ 1o e 3o, 1.025 e 1.026, § 2o; Lei no 8.036/1990, arts. 3o e 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5090, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ o acórdão Min. Flávio Dino, Plenário, j. 12.06.2024; TRF3, AgrIn 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14.07.2023; STF, AI 201.132-9-AgRg, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, j. 11.11.1997.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000164-73.2014.4.03.6007

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAIRO PIRES MAFRA - MS7906-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto por ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRAcontra a decisão que negou provimento ao recurso de apelação que interpôs em face da sentença prolatada em ação proposta com vistas à substituição da Taxa Referencial (TR), como índice de correção monetária do saldo de conta vinculada do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pelo INPC ou IPCA-e, ou qualquer outro índice, desde 1999 ou, subsidiariamente, o recálculo da TR nos meses em que o índice foi zero ou inferior à inflação oficial.

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega em síntese, que a decisão monocrática pautou-se em premissa equivocada ao fundir indevidamente dois pedidos distintos formulados na inicial, tratando a demanda apenas sob a ótica da recomposição retroativa e ignorando o pleito de natureza estritamente declaratória para fins futuros.

Sustenta que o julgamento da ADI no 5.090/DF pelo Supremo Tribunal Federal instituiu um novo regime jurídico que garante a remuneração das contas do FGTS pelo IPCA com efeitos ex nunc, de modo que a modulação de efeitos aplicada pela Corte Superior veda apenas o pagamento de diferenças retroativas, mas não obsta o reconhecimento do direito declaratório a partir da publicação da ata de julgamento.

Aduz ainda a agravante que a tese de falta de utilidade no provimento judicial é juridicamente insustentável, pois o interesse de agir persiste para estabilizar a relação jurídica e prevenir resistências do ente gestor, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao efeito vinculante do precedente.

Por fim, argumenta ser necessário o provimento parcial da apelação para adequar a lide ao entendimento do STF, com a consequente redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

A recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” ( AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, a agravante com os argumentos colocados no presente agravo interno qualquer erro na decisão, baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto transcrito abaixo, consignou expressamente, de forma categórica e amparada em fundamentação sólida, que a pretensão autoral de substituição da Taxa Referencial (TR) por índices como o INPC ou IPCA-E, com efeitos retroativos a 1999, esbarra frontalmente na modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5090.

O julgado monocrático demonstrou que a Suprema Corte, ao fixar o novo regime de remuneração das contas vinculadas do FGTS, determinou a aplicação do índice oficial de inflação (IPCA) apenas com efeitos ex nunc, ou seja, a partir da publicação da ata de julgamento ocorrida em 17/06/2024.

Dessa forma, resta improcedente a tese do agravante de que haveria utilidade em um provimento meramente declaratório para o futuro dentro deste processo, uma vez que a petição inicial delimitou objetivamente a lide ao interregno entre janeiro de 1999 e a data do ajuizamento da ação em 2014, período este integralmente abrangido pela vedação de eficácia retroativa imposta pelo precedente vinculante.

A decisão agravada reforçou que o reconhecimento de eventuais diferenças e a forma de compensação nos anos em que a remuneração legal não atingir o IPCA constituem matéria de gestão atribuída ao Conselho Curador do Fundo, não cabendo ao Poder Judiciário alterar os critérios de depósitos realizados e consolidados antes do marco temporal definido pelo STF.

Portanto, a manutenção da improcedência total é medida que se impõe, visto que o pedido formulado na prefacial é juridicamente incompatível com a atual orientação da Corte Suprema, tornando a pretensão de reforma do agravante um exercício de rediscussão de mérito já pacificado, o que justifica a aplicação de honorários recursais e a advertência quanto ao caráter protelatório de novas insurgências.

Vejamos:

“Trata-se de ação originariamente interposta por Adelino Benatto em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, visando a substituição da Taxa Referencial (TR), como índice de correção monetária do saldo de conta vinculada do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pelo INPC ou IPCA-e, ou qualquer outro índice, desde 1999 ou, subsidiariamente, o recálculo da TR nos meses em que o índice foi zero ou inferior à inflação oficial.

A sentença julgou improcedente o pedido. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em dez por cento do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.

Inconformada, recorre inominadamente a parte autora pugnando pela reforma da sentença.

Com contrarrazões.

É o Relatório. Decido.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (arts. 1o ao 12) e art. 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar do que ocorria no antigo CPC/1973.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

Recebo o recurso inominado da parte autora como apelação tendo em vista o princípio da fungibilidade.

Realizadas tais considerações, observo que a controvérsia havida no presente feito cinge-se à análise do cabimento, ou não, do pedido de substituição da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do saldo existente em conta vinculada do FGTS, pelo INPC ou IPCA-e, ou ainda qualquer outro índice que garanta a reposição das perdas havidas a partir de 1999 em virtude do processo inflacionário.

Pois bem.

No que concerne ao tema discutido no presente feito, faz-se necessário observar que houve recente julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade - ADI 5090, em sede de Repercussão Geral, na sessão plenária realizada em 12/06/2024, que, por maioria de votos e nos termos do voto médio da lavra do i. Min. Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido bem como da modulação dos seus efeitos, com atribuição de efeitos ex nunc, ou seja, a contar da data de publicação da ata de julgamento, in casu, verificada aos 17/06/2024, estabelecendo os seguintes entendimentos:

a) a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios;

b) nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3o da Lei no 8.036/1990) determinar a forma de compensação.

Insta salientar que, a despeito da literalidade do inc. III do art. 1.040 do CPC/2015, o C. Supremo Tribunal Federal tem decidido reiteradamente que as decisões proferidas por seu Tribunal Pleno, como no caso em apreço, devem ser cumpridas a partir da data de publicação da ata de julgamento, razão pela qual tornou-se possível, antes da publicação do v. acórdão correspondente, levantar o sobrestamento do presente feito, com vistas à sua adequação ao quanto decidido pela Suprema Corte.

Ocorre, todavia, que, na hipótese em apreço, o autor, ora apelante, ajuizou a presente ação com vistas a alterar o índice de correção monetária aplicado sobre o saldo existente em sua conta vinculada do FGTS, relativo a diversos períodos, contudo, todos compreendidos no interregno havido entre janeiro/1999 até a data do efetivo pagamento e/ou creditamento, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros legais, até a data do ajuizamento da ação (março de 2014).

Por consequência, considerando que o novo regramento estabelecido pela Suprema Corte para a correção monetária do saldo de contas vinculadas do FGTS terá efeito ex nunc, ou seja, como já mencionado no presente decisum, somente a partir da data de publicação da ata de julgamento, verificada aos 17/06/2024, cumpre esclarecer que não terá aplicabilidade no caso em comento, haja vista a necessária observância dos limites do pedido exarado na prefacial, a saber, a alteração dos critérios adotados para a correção monetária de depósitos realizados até a data do efetivo pagamento e/ou creditamento.

Incide ao presente caso a regra do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal. Majoro o percentual fixado em 2% (dois por cento), observada a base de cálculo estabelecida na sentença e os benefícios da justiça gratuita.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Saliento, por fim, que eventuais recursos opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa conforme dispositivos do Código de Processo Civil. (...).”

Não procedem, consequentemente, os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). ADI 5090. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO IPCA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qual se pleiteava a substituição da Taxa Referencial (TR) por índice inflacionário (INPC ou IPCA-E), desde 1999, ou, subsidiariamente, o recálculo da TR nos períodos em que zerada ou inferior à inflação oficial.

A agravante sustenta que a decisão teria confundido pedido de recomposição retroativa com pleito declaratório para fins futuros, defendendo a utilidade de provimento judicial para assegurar a aplicação do IPCA após o julgamento da ADI no 5090 pelo Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC/2015 e em jurisprudência dominante; e (ii) se há possibilidade de acolhimento, ainda que parcial, de pedido declaratório para aplicação do IPCA como índice de correção das contas do FGTS, diante da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5090, com eficácia exclusivamente ex nunc.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática foi proferida com base no art. 932 do CPC/2015, em consonância com jurisprudência dominante, inexistindo nulidade ou afronta ao princípio da colegialidade, especialmente porque submetida ao controle do órgão colegiado por meio do agravo interno.

A agravante limitou-se a reiterar argumentos anteriormente deduzidos, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, incidindo a vedação prevista no art. 1.021, § 1o e § 3o, do CPC, o que afasta a necessidade de nova fundamentação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 5090, reconheceu que a remuneração das contas vinculadas do FGTS deve assegurar, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA), modulando, contudo, os efeitos da decisão para que produzam eficácia ex nunc, a partir da publicação da ata de julgamento em 17/06/2024, vedando expressamente a recomposição retroativa.

Considerando que a petição inicial delimitou a controvérsia a períodos compreendidos entre 1999 e o ajuizamento da ação em 2014, não há utilidade jurídica em provimento declaratório genérico para o futuro dentro dos limites objetivos da lide, sob pena de desrespeito à modulação fixada pela Suprema Corte e aos princípios da segurança jurídica e da congruência.

A definição de eventuais medidas compensatórias nos exercícios em que a remuneração não atingir o IPCA constitui matéria de gestão atribuída ao Conselho Curador do FGTS, nos termos da Lei no 8.036/1990, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao órgão gestor na implementação do novo regime.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC/2015 e em jurisprudência dominante, sendo afastada qualquer alegação de nulidade com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado. 2. O entendimento firmado pelo STF na ADI no 5090 acerca da correção monetária das contas do FGTS possui eficácia ex nunc, sendo inviável a aplicação retroativa do IPCA ou o acolhimento de pedido declaratório incompatível com os limites objetivos da lide.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 932, V, 1.021, §§ 1o e 3o, 1.025 e 1.026, § 2o; Lei no 8.036/1990, arts. 3o e 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5090, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ o acórdão Min. Flávio Dino, Plenário, j. 12.06.2024; TRF3, AgrIn 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14.07.2023; STF, AI 201.132-9-AgRg, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, j. 11.11.1997.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão